Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-32.2020.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000552-32.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[S. A. B. - CPF: 072.429.101-61 (APELADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), EVA ALMEIDA VALE DA SILVA - CPF: 990.195.401-06 (APELADO), Rogério Costa Bastos (APELANTE), MAIKO DIEGO ROHSLER CORTEZE - CPF: 052.257.769-57 (ADVOGADO), EVA ALMEIDA VALE DA SILVA - CPF: 990.195.401-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO COSTA BASTOS - CPF: 991.604.983-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO - ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VERBA ALIMENTAR FIXADA EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 227 da Carta Magna,
art. 1.566, inciso IV, do Código Civil e art. 22 do ECA
, o dever de sustento dos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

Assim, se o apelante não se desincumbiu minimamente de comprovar a alegada incapacidade financeira de suportar o pagamento da verba alimentícia, esta deve ser mantida no patamar fixado na sentença, notadamente porque arbitrada em valor razoável e proporcional, qual seja, 30% (trinta por cento) do salário mínimo.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROGÉRIO COSTA BASTOS
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de

Alimentos e Indenização por Danos Morais por Abandono Afetivo
ajuiza
da em seu desfavor por
S.A.B., representada por sua genitora EVA ALMEIDA VALE DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de alimentos à filha no valor
equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo (ID nº 126559300).

Não houve condenação ao pagamento

de custas judiciais e honorários advocatícios.

Para a advogada dativa fora arbitrado o valor de 04 URHs a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta o apelante, em síntese, o desacerto da sentença, pugnando pela sua reforma para que seja reduzido o valor dos alimentos para o patamar de 1
0% (dez por cento) do salário mínimo
.

Assegura que está desempregado há dois anos, vivendo no mercado informal e com auxílio dos programas assistenciais do governo, ressaltando que sua família conta apenas com os rendimentos de sua atual esposa com quem tem mais 2 filhos menores.

Alega que não está colocando óbice ao pagamento dos alimentos à filha menor, contudo, ressalta que não tem condições de suportar o patamar elevado de 30% do salário mínimo diante das condições relatadas.

Defende que no caso dos autos, a magistrada sentenciante não agiu com acerto, pois, não levou em consideração sua capacidade econômica, mas apenas as necessidades da menor. Assim, a sentença deve ser reformada para a redução do valor dos alimentos para o percentual de 1
0% (dez por cento) do salário mínimo.

Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e ao fim, pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões no ID nº 126559323, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e mantença da sentença.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do recurso - ID nº 129846676.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que S.A.B., representada por sua genitora EVA ALMEIDA VALE DA SILVA
,
ajuizou
Ação de

Alimentos c/c Indenização por Danos Morais por Abandono Afetivo
em desfavor de
ROGÉRIO COSTA BASTOS
, objetivando o arbitramento de alimentos em 30% do salário mínimo, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais em razão do abandono afetivo.

Narra a representante da menor que o casal se divorciou no ano de 2008 e desde então o requerido não contribui com o sustento da filha/adolescente e sequer mantém qualquer forma de contato com ela.

Alega que as necessidades da filha são presumidas e é obrigação de ambos os genitores seu sustento, assim, ajuizou a ação, pretendendo, além dos alimentos, indenização pelo abandono afetivo.

O feito teve regular processamento e, em que pese devidamente citado, o requerido não compareceu aos autos e sequer apresentou contestação.

Desse modo, o feito fora sentenciado e os pedidos da autora julgados parcialmente procedentes apenas para condenação do recorrido ao pagamento dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Descontente com esse tópico da sentença, recorre o genitor.

Pois bem
.

Inicialmente, para que não se incorra em óbice ao duplo grau de jurisdição e diante da singeleza da causa, considerada suas peculiaridades, defiro ao apelante as benesses da justiça gratuita.

Quanto à verba alimentar discutida nestes autos, é cediço que, em se tratando de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de evitar, de um lado, a imposição de onerosidade excessiva ao alimentante, e, de outro, a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, §1º, do Código Civil:

Art. 1.694.

§ 1º
. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

De se ressaltar ademais, que compete
a ambos os genitores assegurar as necessidades básicas vitais dos filhos menores, até porque, estes são incapazes de provê-las sozinhos, senão vejamos:

Art. 1.566
.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
- sustento, guarda e educação dos filhos.
g.n.

De igual modo é a redação do artigo 22 do ECA:

Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Dito de outro modo, pode-se concluir que, em razão da menoridade civil, milita em favor da criança e do adolescente a presunção de necessidade e dependência, obrigando-se os genitores ao dever de lhe proverem o sustento. É o que se extrai do mandamento constitucional do art. 227:

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

À espécie, comprovado nos autos a relação de filiação entre a menor S.A.B.
e o demandado/apelante
ROGÉRIO COSTA BASTOS
, conforme carteira de identidade acostada no ID nº 126556410, de se concluir que deve o apelante contribuir, somar com a genitora, no sustento da adolescente.

Nesse sentido, conforme se depreende das normas apresentadas em linhas anteriores, objetivando o melhor interesse da criança e seu desenvolvimento integral.

Vale destacar que nem mesmo a precariedade econômica do genitor pode ser arguida como fator bastante para desobrigá-lo do ônus legal no oferecimento de alimentos, muito mais no caso dos autos em que o genitor é pessoa jovem, com 39 anos, em plena capacidade produtiva e laboral.

Entretanto, não obstante a previsão legal que determina a obrigação de os genitores na prestação conjunta dos alimentos aos filhos menores, ao arbitrar o
quantum
da verba alimentar

deverá o magistrado sopesar as necessidades do filho com a capacidade financeira do genitor alimentante.

Nesse sentido, não é outra senão a dicção do §1º do artigo 1.694 do Código Civil
:

Art. 1.694.
(...)

§ 1
o

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
. g.
n.

E ainda, do art. 1.695:

Art. 1.695.

São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença
, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
g.n.

Conclui-se, portanto,

que ao

enfrentar questões no arbitramento de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Nesse passo, agiu com acerto a douta magistrada sentenciante ao arbitrar os alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Isso porque, não logrou o apelante comprovar sua incapacidade de prestar os alimentos no patamar estipulado pela magistrada, mormente em razão de que o único documento apresentado para fundamentar sua suposta incapacidade econômica trata-se de comprovante de registro no Cadastro Único, que, por si só, não demonstra a incapacidade financeira, além de desatualizado, porquanto data de 24/03/2015.

Aliás, a desídia do recorrente é tamanha que sequer apresentou contestação na ação de origem.

Por outro lado, no que se refere às necessidades da filha, como já ressaltado, estas são presumidas,
notadamente em razão de sua incapacidade de, por si só, prover a própria mantença.

Ademais, não se mostra razoável impor tal ônus apenas à genitora, até porque a norma é literal e não deixa dúvidas quanto à obrigação de ambos os pais no cumprimento do dever legal de sustento dos filhos.

Assim, à míngua de qualquer comprovação da realidade econômico financeira do recorrente, não se vislumbra razões para alterar a decisão do magistrado
a quo
.

De todo modo, cabe lembrar que havendo superveniência de alteração da situação econômico financeira de qualquer das partes, devidamente comprovada, plenamente possível a revisão judicial do valor dos alimentos ora mantido nestes autos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, notadamente porque a decisão que fixa os alimentos não faz coisa julgada material.

Aliás, é essa a redação do art. 15 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos):

Art. 15
.
A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE GUARDA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO –
REDUÇÃO DOS

ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE
– PEDIDO DE GUARDA UNILATERAL E DIVISÃO DE ALUGUÉIS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e das possibilidades financeiras do alimentante, segundo a prova carreada aos autos. As decisões liminares que fixam os alimentos provisórios, são fundamentadas em juízo de verossimilhança que os julgadores extraem dos fatos postos à sua apreciação, na fase em que a instrução do processo ainda é incipiente.
O juiz poderá rever a qualquer tempo os alimentos fixados se o alimentante provar que não reúne condições para arcar com o valor, ou se o alimentado demonstrar a necessidade de majoração.
Na hipótese, pelos documentos juntados, percebe-se que o Agravante possui condições de prestar alimentos provisórios, pelo menos, no valor equivalente a 3,5 (três e meio) salários mínimo vigente, quantia similar àquela por ele mesmo ofertada em tratativas extra autos (ID 10335953 e seguintes).
A análise dos pedidos de guarda e divisão dos aluguéis, nesse momento processual, implica inadmissível supressão de instância, uma vez que os temas não foram tratados na decisão recorrida. Pleitos não conhecidos.
(N.U 1009902-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO – PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1º, DO CC
- AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos.
A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) g.n.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA – ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS ADICIONAIS – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.” (TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).
O art. 1.699 do CC prevê que, após fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. Se há demonstração da mudança da realidade fática, impõe-se a modificação do decisum para majorar a verba alimentícia em valor condizente apenas com os gastos médicos necessários à manutenção da saúde dos menores.”
(N.U 1011879-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Forte nessas considerações,
nego provimento

ao recurso
para manter a sentença que condenou o recorrente ao pagamento da verba alimentícia à filha/adolescente S.A.B.
,
no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022